Tribunal: TJSP
Processo: 0000017-98.1987.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, FACE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APELAÇÃO
– Não estando a execução suspensa com fundamento no disposto no artigo 791, III, do CPC/73, vigente à época, flui o prazo prescricional, diante da desídia do exequente - Sentença mantida.
- Deserção - Não tendo o preparo sido recolhido no prazo legal, opera-se a deserção, o

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, FACE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APELAÇÃO
– Não estando a execução suspensa com fundamento no disposto no artigo 791, III, do CPC/73, vigente à época, flui o prazo prescricional, diante da desídia do exequente - Sentença mantida.
- Deserção - Não tendo o preparo sido recolhido no prazo legal, opera-se a deserção, o que impede o conhecimento do recurso.
- Agravo interno - Interposição em face de decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita - Considerando que o prazo para recolhimento do preparo é processual e não recursal, e a oposição de embargos declaratórios não o interrompe, o recurso se encontra prejudicado.

Recurso do exequente não provido. Não conhecido o apelo do patrono dos executados, restando prejudicado o agravo interno.